Tribunal: CARF
Processo: 13961.720010/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720010/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FERNANDO GHELLERE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DAA - APRESENTAÇÃO - OBRIGATORIEDADE
É obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual o contribuinte residente
no Brasil que se enquadre nas hipóteses previstas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento – NL, originada pela entrega extemporânea da
Declaração de Ajuste Anual - Simplificada exercício 2007, 2008 e 2009, anos-
calendário 2006, 2007 e 2008, onde se exige do contribuinte acima qualificado a
importância de R$ 165,74, para cada ano-calendário, correspondente a Multa por Atraso
na entrega da declaração. Os dispositivos legais infringidos constam da referida
Notificação de Lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720010/2011-18
Fl. 32
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720010/2011-18

O interessado apresentou impugnação fundamentando-se nas razões de fato e de direito,
a seguir reproduzida:
Houve a utilização de meus documentos pessoais na construção de duas empresas uma
com o devido assentamento na Junta Comercial do estado de Rondônia (em tramitação
mo Poder Judiciário de Santa Catarina a ação declaratória de nulidade de Ato
jurídico-processo no 076.09.002069-9) e outra empresa Junta Comercial do estado de
Pernambuco (em tramitação no Poder Judiciário de Santa Catarina a ação
declaratória de nulidade de Ato jurídico-processo no 076.09.0068-0, e por esse motivo
tive a obrigatoriedade de fazer as declarações de ajuste anual ano calendário 2006,
2007 e 2008, pois meu CPF estava vinculado a um CNPJ sendo que esta
obrigatoriedade foi suspensa no ano calendário 2009.
Prossegue, afirmado que foi vitima de fraude, pelo que requer a anulação das multas
pela entrega das declarações fora dos prazos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 33
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720010/2011-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento referente à cobrança de multa pela entrega
extemporânea da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) exercícios 2007, 2008
e 2009,no valor de R$ 165,74 para cada ano calendário.
Em sede de defesa, o contribuinte alega que não fosse a constituição indevida de
duas empresas em seu nome, sendo uma no Estado de Rondônia e a outra no Estado de
Pernambuco, não estaria obrigado a entregar as declarações nos anos calendário em questão.
Sabe-se que, para os referidos anos, estavam obrigados a apresentar DAA aqueles
contribuintes residente no Brasil que se enquadrem nas situações:
 recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
13.968,00, tais como rendimentos do trabalho assalariado, não-assalariado,
proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural;
 recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720010/2011-18

 participou do quadro societário de empresa, inclusive inativa, como titular,
sócio ou acionista, ou de cooperativa;
 teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, em 31/12/200X,
inclusive terra nua, cujo valor total foi superior a R$ 80.000,00;
 passou à condição de residente no Brasil;
 realizou em qualquer mês do ano-calendário alienação de bens ou direitos
em que foi apurado ganho de capital, sujeito à incidência do imposto; ou
operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
 relativamente à atividade rural se obteve receita bruta em valor superior a
R$ 69.840,00; ou se deseja compensar, no ano-calendário de 200X ou
posteriores, resultado negativo (prejuízo) de anos-calendário anteriores ou
do próprio ano-calendário de 200X, ficando obrigado à apresentação da
declaração no modelo completo;
 optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja
destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no
Brasil, no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda,
nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Em sede recursal, às e-fls. 26 e seguintes, há decisão judicial confirmando que o
contribuinte fora alvo de fraude já que utilizaram seu CPF para constituir empresa da qual não
era sócio. Segue dispositivo da sentença:

Como a DRJ diligenciou e constatou que não há nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil nenhuma DIRF tendo o interessado como beneficiário de rendimentos
nos anos-calendário em questão, deve-se acolher a pretensão do contribuinte.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720010/2011-18

Fl. 36
DF CARF MF
Original